Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-78.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Agorafobia, transtorno misto ansioso depressivo e bursite de ombro- Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Preliminar de remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal – Indeferimento – Pedido e causa de pedir que ser referem a acidente do trabalho – Competência da Justiça Estadual – Precedentes – Ausência de nexo de causalidade indicada categoricamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Agorafobia, transtorno misto ansioso depressivo e bursite de ombro- Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Preliminar de remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal – Indeferimento – Pedido e causa de pedir que ser referem a acidente do trabalho – Competência da Justiça Estadual – Precedentes – Ausência de nexo de causalidade indicada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Ação julgada parcialmente procedente para a concessão de "auxílio-doença" previdenciário - Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Decisão reformada – Apelo do INSS e reexame necessário providos para julgar improcedente a ação, prejudicado o conhecimento do outro recurso, cassada a tutela de urgência concedida na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001901-78.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GILSON DOS
SANTOS HONORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação, prejudicado o conhecimento do outro recurso,
cassada a tutela de urgência concedida na r. sentença .V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.729
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 Guaratinguetá.

Apelantes e reciprocamente apelados: Gilson dos Santos Honorato e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Kátia Margarido Barbosa.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária
Agorafobia,
transtorno misto ansioso depressivo e bursite de ombro-
Concessão de benefício
Inadmissibilidade
Preliminar de
remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal –
Indeferimento – Pedido e causa de pedir que ser referem a acidente
do trabalho – Competência da Justiça Estadual – Precedentes –
Ausência de nexo de causalidade indicada categoricamente pelo
teor da perícia médica elaborada nos autos
Ação julgada
parcialmente procedente para a concessão de "auxílio-doença"
previdenciário - Recursos das partes e reexame necessário
considerado interposto – Decisão reformada – Apelo do INSS e
reexame necessário providos para julgar improcedente a ação,
prejudicado o conhecimento do outro recurso, cassada a tutela de
urgência concedida na r. sentença.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela de
urgência, ajuizada por Gilson dos Santos Honorato em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está com a capacidade de
trabalho reduzida em razão das moléstias causadas pelas condições agressivas a
que esteve exposto durante o desempenho de sua atividade profissional como
ajudante geral, motivo pelo qual postula o restabelecimento de seu "auxílio-
doença'" e sua posterior conversão em "aposentadoria por invalidez' como forma
de indenizar à perda suportada, além de pleitear indenização por danos morais
(fls. 01/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
3
A r. sentença de fls. 299/303, proferida em 21 de janeiro de
2020, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a presente ação
para condenar a autarquia a pagar ao requerente "auxílio-doença" previdenciário
mensal desde a interrupção do pagamento, ocorrida em 16/05/2018, autorizando
o desconto de valores eventualmente já percebidos pelo autor nas parcelas
vencidas, com correção monetária das parcelas a partir do vencimento de cada
uma, contando-se os juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da
citação, assinalando, ainda, que os juros de mora e a correção monetária
deverão observar o que ficou decidido pelo Col.. STF no julgado do RE no
870.947/SE, ao apreciar o Tema no 810, da Repercussão Geral e suas
modulações, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação. De outro lado, vez que o pedido que buscava a reparação do dano
moral foi rejeitado, por força do estabelecido no art. 85, e seguintes do CPC,
condenou o obreiro a pagar ao procurador da requerida honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor rejeitado, ressalvando, todavia, que, sendo o
segurado beneficiário da Justiça Gratuita, tais verbas só poderão ser executadas
se ele perder a condição de necessitado, concedendo a tutela de urgência e
determinando que o INSS providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, o
necessário para a implantação do benefício, contados da intimação via portal do
procurador a respeito do teor daquele decisório ou do recebimento do ofício que
será expedido, o que acontecer primeiro, sob pena de pagamento do seu valor
em dobro até a efetiva implementação, sem anotação do reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto o autor enfatiza a presença do nexo (concausa)
entre os seus problemas de saúde e as atividades laborativas, entendendo,
ademais, que o benefício a ser outorgado é o da "aposentadoria por invalidez"
acidentária (fls. 306/316), o INSS alega, preliminarmente, a incompetência deste
E. Tribunal para o julgamento do feito, requerendo a remessa dos autos ao E.
TRF, eis que a sentença determinou a concessão de benefício
PREVIDENCIÁRIO de auxílio-doença, bem assim ali se consignou a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
4
nexo causal (fl. 301), sustentando, ainda, a nulidade da r. sentença, pois o
processo em epígrafe tramitou perante a Comarca de Guaratinguetá, que é sede
também de Subseção Judiciária da Justiça Federal da 3a Região, em face da
alegação de acidente de trabalho na exordial, no entanto, o laudo pericial
produzido e encartado às fls. 218/231 atestou a absoluta ausência de nexo
causal entre a incapacidade do Apelado e a atividade laboral dele, além de
requerer o reexame da matéria, pois o art. 496, do CPC, impõe a remessa
necessária da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias.
(fls. 319/321), sem respostas (fl. 334).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes e passo a analisar o
seus méritos, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos
termos do art. nos termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art.
10, da Lei no 9.469/97.
Indefiro, de pronto, o pedido de remessa dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região, sob o argumento de que restou
constatada a incompetência do juízo estadual para apreciar a causa, porquanto,
pelo teor da inicial, percebe-se nitidamente que o pedido e a causa de pedir se
referem a acidente de trabalho.
De mais a mais, a competência da Justiça Estadual Comum
para o processamento do feito já foi reconhecida pelo teor das Súmulas no 15, do
STJ (“Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de
acidente do trabalho”) e no 501, do STF (“Compete à Justiça ordinária Estadual o
processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do
trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas
públicas ou sociedades de economia mista”) e pelo julgamento do RE no 204.204,
naquele Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
5
A este respeito, alás, são os julgados do Col. STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ÍNDOLE ACIDENTÁRIA. ART.
109, I, e § 3o, DA CONSTITUIÇÃO. VERBETES SUMULARES
501/STF E 15/STJ.
1. O objetivo da regra do art. 109, I, da Constituição é
aproximar o julgador dos fatos inerentes à matéria que lhe está
sendo submetida a julgamento.
2. As ações propostas contra a autarquia previdenciária
objetivando a concessão e revisão de benefícios de índole
acidentária
são
de
competência
da
Justiça
Estadual.
Precedentes. Verbetes sumulares 501/STF e 15/STJ.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara de Acidentes do Trabalho de Porto Alegre/RS,
o suscitante” (CC 89.174/RS Ministro Arnaldo Esteves Lima,
j. 12.12.2007).
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
CONCESSÃO.
RESTABELECIMENTO.
REVISÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Nas ações em que
se discute a concessão, restabelecimento ou revisão de
benefício decorrente de acidente de trabalho, compete à
Justiça Estadual o julgamento da demanda, ante a
competência prevista no art. 109, I, da Constituição.
Precedente da Terceira Seção do STJ e do STF. Conflito
conhecido para declarar a competência Juízo de Direito da 4a
Vara Cível de Jaú/SP”. (CC 69900/SP
Ministro Carlos
Fernando Mathias, j. 12.09.2007).
“PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DE
ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. 1. A competência para julgar o restabelecimento
do benefício de auxílio-acidente, decorrente de acidente do
trabalho, é da Justiça Comum Estadual. 2. Conflito de
competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara de Família e Anexos da Comarca de
Cascavel/PR, o suscitado”. (CC 38337/PR, Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, j. 24.11.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
6
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, por outro lado,
também caminha na mesma linha:
“Competência Acidente do trabalho Pretensão do obreiro
ao auxílio-acidente
Benefício decorrente de relação
acidentária Ajuizamento contra o INSS Competência da
Justiça Estadual
Artigo 109, I, da Constituição Federal

Remessa dos autos assim determinada Recurso provido para
este fim.” (Agravo de Instrumento no 565.679-5/7 Itapevi
16a Câmara de Direito Público Relator Des. Oswaldo Cecara
j. 13/03/07 VU voto no 844)”.
“Competência

Pretensão,
deduzida
na
exordial,
de
recebimento de benefício acidentário Justiça Estadual Art.
109, I, da Constituição Federal de 1.988 Súmula 501, do
Colendo Supremo Tribunal Federal e Súmula no 15, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Agravo de instrumento provido.”
(Agravo de Instrumento no 2026231-11.2015.8.26.0000, de
Barueri, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Afonso Celso
da Silva, j. em 14.04.2015, v.u.).
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após examinar o segurado e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
assentou em seu laudo de fls. 218/231:
“4. Antecedentes Profissiográficos
Segundo relata o periciando iniciou sua vida laboral aos 15
anos de idade trabalhando na função de servente de pedreiro
que se deu até seus 31 anos de idade.
Depois trabalhou como lavador, ajudante de padeiro, ajudante
na firma de torres de energia, segurança de bar e eventos,
ajudante de açougueiro, ajudante em loja de acessórios de
caminhão. Grande parte destas atividades sem registro.
Por fim, conseguiu um emprego como ajudante geral em uma
empresa, admitido em 01/02/2012. Iniciou capinando ruas e
limpando paralelepípedos. Depois foi designado para pegar
entulho e colocar nos caminhões de prensa.
Foi afastado por apresentar dor nas costas, de 2013 até
16/05/2018. Não foi reabilitado para função compatível. Refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
7
que no período em que ficou afastado, tomava remédios nas
crises, e que em repouso, fica bem.
No retorno ao trabalho, foi designado para a mesma função.
Como não conseguiu permanecer na função, pois exigia
esforço físico, não retornou mais.
Refere que entrou com uma ação contra a firma, em 2013 pois
cortaram a cesta básica, o vale transporte e o seguro.
Esteve afastado recebendo auxílio-doença judicialmente
também.
Refere que, como não foi dada baixa na carteira de trabalho,
não tentou mais voltar a trabalhar.
Refere estar em busca de um serviço mais leve. Tem vontade
de trabalhar com eletrônica. Consegue consertar alguns
aparelhos e faz alguns bicos.
Mas ainda tem medo de estragar os aparelhos. Teria que fazer
um curso técnico, mas não encontrou um curso gratuito. Refere
dificuldade em lidar com as pessoas, pois tem humor instável.
Afastamentos:
?
19/07/2010 a 03/10/2010, CID F40-0 (Agorafobia)
?
08/05/2012 a 30/12/2012, CID M79-6 e F40-0 (Dor em
membro e Agorafobia)
?
04/04/2013 a 30/09/2013, CID F41-2 (Transtorno misto
ansioso depressivo)
?
11/04/2014 a 16/05/2018, CID M75-5 (Bursite de ombro)
Atividades que exerce atualmente: Fazendo alguns poucos
bicos na atividade de eletrônica.
Data da Incapacidade Laboral: Alega que se encontra
incapacitado para o trabalho pesado desde 2013.
.....“8. Discussão e Conclusão”
“Periciando portador de Espondilodiscartrose cervical e lombar
(CID M47-8), no momento, sem agudização, esporão do
calcâneo bilateral (CID M77-3), Distimia (CID F34-1) e
Transtorno misto ansioso-depressivo (CID F41-2)”.
..... CONCLUSÃO: Há incapacidade parcial e temporária para o
trabalho habitual. “Não foi observado nexo causal com o
trabalho realizado”.
Assim, o contexto do laudo judicial revela claramente que, no
caso específico, a relação de causalidade não está presente, até mesmo porque
não veio para os autos cópia da CAT que poderia atestar a origem ocupacional
da moléstia.
Além disso, todos os benefícios concedidos ao segurado foram
de caráter previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
8
Desse modo, o contexto probatório é por demais frágil para
positivar a existência do nexo etiológico entre as moléstias diagnosticadas e o
labor, de sorte que, não se desincumbindo o obreiro, ademais, do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos
do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a demanda,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual
Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência
ou interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus
da prova, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
9
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a
necessidade de provar para vencer a causa de sorte que nela
se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, ausente o nexo causal quanto aos males
descritos na inicial, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pretendido, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e da
incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a indenização acidentária. Ausente qualquer um deles, a reparação é
indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
”PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício
da atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial
para o trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da
lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no
7/STJ.
3.
Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
Ag
651633/SP,
Ministro
ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação
da moléstia incapacitante e a perda ou redução da
capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-78.2018.8.26.0220 -Voto no 36.729 - PT
10
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento
pelo STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012,
v.u.).
Finalmente, não custa lembrar que a improcedência ora
decretada não retira do segurado a possibilidade, em querendo, de pleitear seu
direito na seara previdenciária.
Ante o exposto, DOU provimento ao apelo do INSS e ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação, sem custas, a teor do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, PREJUDICADO o conhecimento do
outro recurso, cassada a tutela de urgência concedida na r. sentença.
ALDEMAR SILVA
Relator